Tribunal: TJDFT
Processo: 0719905-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. PARTO A TERMO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADAS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. A relação jurídica firmada entre as partes é regida pela Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, e pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 608 do STJ.
2. O art. 12, V, “a” e “c”, da Lei 9.656/98, estabelece que os planos de saúde poderão fixar períodos de carência, observando o máximo de 300 dias para partos a termo e de 24 horas para casos de urgência e emergência.
3. Não há ilegalidade na recusa de cobertura antes do transcurso da carência, se demonstrado que o contrato está em conformidade com a norma de regência.
4. As intercorrências naturais de uma gestação, em que o médico informa o risco de vida para bebê caso não seja realizada cesariana de parturiente que está dentro do período de nascimento, não pode ser tratada como emergência ou urgência, e sim como desdobramento normal do nascimento de bebê, cuja gestação é de 37 a 42 semanas.
5. Não há se falar em ato ilícito, mas em exercício regular do direito. Portanto, sem justificativa para a condenação ao pagamento de indenização pecuniária por danos morais.
6. Negou-se provimento ao recurso.